Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021020-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.

INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de financiamento e de gravame fiduciário lançado indevidamente sobre veículo de titularidade da autora, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.

A controvérsia decorre da inserção de restrição fiduciária em automóvel da autora sem que houvesse venda efetiva, pagamento, ou sua anuência, diante de tentativa de fraude realizada por terceiros por meio de plataforma digital de comércio.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição de alienação fiduciária sobre bem de terceiro, sem sua participação na contratação e sem comprovação de transferência de propriedade; e

(ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta negligente no processo de financiamento.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado nos autos que a autora é legítima proprietária do veículo e que não houve sua anuência na contratação, tampouco transferência da posse ou do domínio do bem.

5.

A instituição financeira procedeu à constituição de alienação fiduciária com base em contrato firmado por terceiro, sem diligência mínima quanto à legitimidade da posse do bem, assumindo o risco da operação.

6.

Aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

7.

Incidência da Súmula no 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

8.

Comprovado o dano material, consistente na frustração de negociação para aquisição de novo veículo, bem como os transtornos que impedem a livre disposição do bem pela autora.

9.

Redução do valor fixado a título de dano moral, de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, considerando precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado sem a anuência do legítimo proprietário do bem.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da inserção indevida de gravame sobre bem de terceiro, em razão de negligência na apuração da origem da posse do veículo."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S. A.
(Id-303220412),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-303220411, que em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
no. 1021020-21.2023.8.11.0041, proposta em por
ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ
,
com o objetivo de reformar a
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para:

a. Declarar a nulidade do contrato de financiamento firmado entre o requerido e Regina Daniella Oliveira de Azevedo, com reflexo na nulidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo Toyota Corolla Cross [...];

b. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.800,00;

c. Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais;

d. Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.”

Requer que
seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação, afastando as condenações por danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, que haja minoração do valor arbitrado a título de dano moral
, por entender que:

·

não restou demonstrado qualquer abalo concreto à moral da autora
;

·

a sentença não considerou que houve repasse de valor à loja onde o veículo foi adquirido
;

·

há necessidade de retorno ao
status quo ante
, com devolução dos valores eventualmente percebidos pela autora (R$ 113.000,00)
;

·

indenização não deve servir de instrumento punitivo, mas apenas compensatório
, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Cita, ainda, vasta doutrina e jurisprudência no intuito de
fundamentar que o dano moral, no caso, não foi devidamente comprovado, e que qualquer indenização deve observar o critério da razoabilidade e proporcionalidade
.

Requer, por fim, que
o acórdão reforme a sentença para julgar a demanda improcedente, ou que, ao menos, reduza os valores fixados a título de danos morais e materiais, além de requerer a compensação de valores, devolução do valor depositado, e aplicação do artigo 182 do Código Civil (
retorno ao status quo ante
)
.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do apelo – Id-303220416.

Determino a associação do presente feito ao recurso de apelação n. 0005181-42.2017.8.11.0086, para que sejam levados em conjunto a julgamento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Pugna ainda a Apelada, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o Recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
,
com o objetivo de reformar a
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para:

a. Declarar a nulidade do contrato de financiamento firmado entre o requerido e Regina Daniella Oliveira de Azevedo, com reflexo na nulidade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo Toyota Corolla Cross [...];

b. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.800,00;

c. Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais;

d. Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.”

A controvérsia instaurada nesta demanda cinge-se à verificação da validade do gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo de titularidade da Apelada, sem sua anuência e sem que houvesse recebido qualquer quantia a título de pagamento pela suposta venda, bem como à responsabilização civil do Banco Apelante por eventuais danos materiais e morais decorrentes de tal situação.

Em razão disso, cabe apenas aferir se o Banco Apelante pode ou não ser responsabilizado pelo financiamento realizado em nome de terceiro, com a inclusão de cláusula de alienação fiduciária no automóvel que pertence a Apelada, sem que houvesse a realização de diligência quanto a origem da posse sobre o bem e sem a verificação da cadeia dominial legítima.

Todavia, sem razão o Banco Apelante, senão vejamos:

Inicialmente, inexiste dúvidas quanto a propriedade da Apelada do veículo
Toyota Corolla Cross, XRX híbrido,
ano/modelo 2021/2022, cor branca, placas REL-7E68, Renavam 1258603192
, adquirido em
09/04/2021
, mediante pagamento à vista, conforme nota fiscal e demais documentos constantes dos autos.

É certo ainda, que é indene de dúvida que a Apelada jamais transferiu seu veículo para terceiros e que o mesmo se encontra sob sua guarda, mesmo após a tentativa frustrada de terceiros visando a aplicação de golpe por meio da plataforma OLX.

Por outro lado, a Apelada deu início à realização da venda do veículo a
Sra. Regina Daniella Oliveira de Azevedo
, todavia, referida negociação não se concluiu, haja vista que havia condicionado a entrega do bem ao pagamento integral do preço no valor de
R$ 183.000,00
(cento e oitenta e três mil reais).

Contudo, no dia
22/05/2023
fora procedido pela Apelante, de forma equivocada, a inserção da restrição com alienação fiduciária no veículo da Apelada, tomando como base em contrato de financiamento supostamente firmado entre a Recorrida e suposta compradora.

Logo, tem-se evidenciado nos autos que o contrato havido entre a
Sra. Regina
e o Banco Apelante, não produz efeitos contra a Apelada, haja vista que essa última não participou da elaboração do contrato, bem como versa sobre propriedade de bem alheio, não tendo havido naquela negociação qualquer entrega do veículo, bem como inexistiu o pagamento sobre o mesmo.

Não se pode deixar de considerar ainda, que a Apelada constando o equívoco na inserção do gravame em seu veículo, imediatamente procurou o Banco Apelante para que fosse administrativamente dada solução ao caso, porém, referidas tentativas restaram infrutíferas.

Por outro lado, o Banco Apelante não logrou êxito em demonstrar que houve contratação do financiamento de forma regular para inserção da restrição fiduciária no bem, não trazendo aos autos documentos hábeis para comprovar que a contratação teria se dado de forma regular.

In casu,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Malgrado ao que se falou, resta demonstrado pela Apelada a inexistência quanto a venda do veículo a terceira pessoa, bem como por outro lado, não logrou êxito ao Banco Apelante a comprovação de que a Recorrida tenha, de alguma forma, contribuído para ocorrência das fraudes.

Nessa linha de raciocínio, correto o caminho mental percorrido pela julgadora monocrática ao declarar a nulidade do contrato de financiamento e do gravame dele decorrente, consequentemente, com a condenação ao pagamento dos danos sofridos pela vítima, ora Recorrida.

Como bem realçado na sentença recorrida o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao qual incide sobre caso ema preço, tem de forma clara quanto a responsabilidade civil pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos é objetiva, dispensando qualquer traço de culpa, conforme previsão contida no art., 14 do aludido diploma legal:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa mesma linha da raciocínio, incide sobre o caso a Súmula 479 do STJ,
verbis:

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dentro disso, a fraude aplicada por terceiros em que envolve a instituição financeira é objetiva, de modo que correto se faz a responsabilização quanto aos prejuízos sofridos pela vítima.

Nessa linha de raciocínio, quando da propositura da presente ação, a Apelada comprovou a ocorrência dos fatos, dentre eles o ressarcimento pelo prejuízo do dano material no importe de
R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais), decorrentes da perda do desconto na aquisição de outro veículo novo, em razão da não conclusão da venda de seu automóvel, ao qual se viu impossibilitada de proceder a sua alienação, haja vista a existência do gravame.

Referida comprovação esta encartada nos autos por meio da proposta comercial datada do dia
22/05/2023
no qual, na oportunidade, a Apelada estaria procedendo à aquisição de um veículo Honda HR-V, com desconto de
R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais), bem como somado ao sinal no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais) à concessionária.

Portanto, restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos necessários para o acolhimento do pedido, qual seja: a conduta do Banco Apelante em proceder indevidamente o gravame, a frustração da Apelada na negociação do veículo novo e o nexo causal existente entre referida situação.

No que concerne ao dano moral, esse também encontra-se devidamente demonstrado nos autos, haja vista que a Apelada fora privado do uso e da livre disposição de seu veículo, ficando a mercê do Banco para baixa do gravame, o que não ocorreu, para tanto tendo que proceder a propositura da presente ação para que fosse cessado a inscrição indevida da alienação fiduciária de seu bem.

Sem dizer ainda, que dado a contratação fraudulenta que deu origem ao gravame, se viu sob o risco de a qualquer momento ver seu veículo apreendido em eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão por inadimplemento por terceira pessoa a qual não possui qualquer relação contratual.

Todavia, o mesmo não há que se falar quanto a fixação procedida pelo Juízo
a quo
ao proceder a condenação dos danos morais em
R$ 8.000,00
(oito mil reais), entendo como mais prudente a redução do referido valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor esse ao qual essa Corte de Justiça tem fixado em casos análogos.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado, para o fim de tão somente
determinar a redução do valor do dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025